Tribunal: TJDFT
Processo: 0003589-03.2006.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO E SUSPENSÃO PROCESSUAL DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/1973. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de processo de execução suspenso durante a vigência do CPC/1973, mediante arquivamento provisório por ausência de localização de bens passíveis de penhora, incide regra de transição constante do art. 1.056 do CPC/2015, a qual prevê que o termo inicial da prescrição intercorrente é a vigência do Código, ou seja, 18 de março de 2016.

2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

3. A execução amparada em duplicatas mercantis possui prazo prescricional de três anos, com base no art. 18 da Lei no 5.474/1968.

4. No particular, a decisão que determinou a suspensão do feito se deu no dia 30/11/2015, ainda sob a égide do Código Processual anterior. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia da vigência do CPC/2015, 18/03/2016. Considerando que o prazo prescricional é de 3 (três) anos, por força do art. 18 da Lei no 5.474/1968, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento das duplicatas mercantis não pagas foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 18/03/2019.

5. Recurso desprovido.